Tribunal: TJDFT
Processo: 0746913-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. FILIAÇÃO SINDICAL. IRDR 21 DO TJDFT. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. PRECLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo Distrito Federal e determinou o prosseguimento da execução individual fundada em sentença coletiva proferida na ação ajuizada pelo SINDIRETA/DF (Processo no 32.159/97).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se é possível rediscutir, em nova exceção de pré-executividade, a alegada ilegitimidade ativa do exequente para promover o cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento em filiação sindical diversa, após ter sido apreciada a matéria à luz da tese fixada no IRDR 21 do TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva já foi analisada pelo juízo de origem e pelo Tribunal de Justiça em julgamento de agravo de instrumento, com fundamento na tese firmada no IRDR 21.
4. Ainda que a legitimidade ativa constitua matéria de ordem pública, sua rediscussão é vedada se já houve apreciação judicial da questão, incidindo a preclusão.
5. A alegação de filiação do exequente ao SINDIFICO não configura fato novo, pois se trata de circunstância preexistente e que poderia ter sido arguida oportunamente na impugnação ao cumprimento de sentença.
6. A omissão da parte executada em suscitar o argumento no momento processual adequado caracteriza inércia processual, impedindo a reabertura de discussão sobre matéria já estabilizada no processo.
7. A admissão de sucessivas alegações de ilegitimidade ativa a partir de novos fundamentos compromete a segurança jurídica e a estabilidade da relação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A matéria de ordem pública, uma vez apreciada e decidida no processo, sujeita-se à preclusão, vedando-se sua rediscussão em nova exceção de pré-executividade fundada em argumento que poderia ter sido anteriormente suscitado. 2. A alegação de filiação sindical diversa, quando baseada em circunstância preexistente à impugnação ao cumprimento de sentença, não configura fato novo apto a afastar a preclusão.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 8o, II; CPC, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: não há.